Tribunal: TJES
Processo: 0000118-85.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000118-85.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR CARVALHO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO LIMA DE ARAUJO - ES33534-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA EM DISTÂNCIA INFERIOR À FIXADA JUDICIALMENTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão de ter se aproximado reiteradamente da vítima em evento festivo realizado na localidade de Jaciguá, descumprindo medida protetiva de urgência que lhe vedava aproximação inferior a 500 metros. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição do recorrente com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas ficam demonstradas pelo boletim unificado, pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, que evidencia o descumprimento da ordem judicial de não aproximação da vítima no limite de 500 metros.

A palavra da vítima assume especial relevo nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, quando coerente e amparada por outros elementos de convicção, hipótese verificada no caso concreto.

Os relatos da vítima e das testemunhas Valdimar Jesuel Camiletti e Elisangela dos Santos Rodrigues convergem quanto à aproximação indevida do recorrente, à permanência em distância inferior à fixada judicialmente e ao comportamento agressivo dirigido ao companheiro da ofendida.

A negativa parcial de Vitorino Mozer não afasta a conclusão condenatória, porque ele próprio afirma não se recordar adequadamente dos fatos em razão de embriaguez, o que fragiliza sua versão exculpatória.

O interrogatório judicial do próprio apelante reforça a imputação, pois ele admite ter tomado ciência da presença da vítima no local, optado por permanecer no recinto e passado próximo à ofendida, retirando-se apenas após orientação policial.

O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha possui natureza formal e se consuma com o descumprimento consciente da ordem judicial que impõe a medida protetiva, independentemente da prática de nova violência ou ameaça.

O princípio do in dubio pro reo não incide quando a condenação se apoia em acervo probatório harmônico, firme e suficiente, sem respaldo para a tese defensiva de ausência de intenção de descumprir a medida protetiva.

Inexistindo insurgência recursal específica quanto à dosimetria, mantém-se a pena fixada na origem, por se mostrar proporcional às circunstâncias do caso, inclusive quanto ao regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige apenas o descumprimento consciente da medida protetiva de urgência regularmente imposta por decisão judicial. 2. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 3. O princípio do in dubio pro reo não autoriza absolvição quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas. 4. A permanência voluntária do agente em local onde sabe estar a vítima, com aproximação em distância vedada judicialmente, caracteriza o descumprimento da medida protetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.037.483/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.2.2026, DJEN de 18.2.2026; STJ, HC n. 1.068.001/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.3.2026, DJEN de 24.3.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000118-85.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR CARVALHO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000118-85.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR CARVALHO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO LIMA DE ARAUJO - ES33534-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA EM DISTÂNCIA INFERIOR À FIXADA JUDICIALMENTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão de ter se aproximado reiteradamente da vítima em evento festivo realizado na localidade de Jaciguá, descumprindo medida protetiva de urgência que lhe vedava aproximação inferior a 500 metros. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição do recorrente com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas ficam demonstradas pelo boletim unificado, pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, que evidencia o descumprimento da ordem judicial de não aproximação da vítima no limite de 500 metros.

A palavra da vítima assume especial relevo nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, quando coerente e amparada por outros elementos de convicção, hipótese verificada no caso concreto.

Os relatos da vítima e das testemunhas Valdimar Jesuel Camiletti e Elisangela dos Santos Rodrigues convergem quanto à aproximação indevida do recorrente, à permanência em distância inferior à fixada judicialmente e ao comportamento agressivo dirigido ao companheiro da ofendida.

A negativa parcial de Vitorino Mozer não afasta a conclusão condenatória, porque ele próprio afirma não se recordar adequadamente dos fatos em razão de embriaguez, o que fragiliza sua versão exculpatória.

O interrogatório judicial do próprio apelante reforça a imputação, pois ele admite ter tomado ciência da presença da vítima no local, optado por permanecer no recinto e passado próximo à ofendida, retirando-se apenas após orientação policial.

O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha possui natureza formal e se consuma com o descumprimento consciente da ordem judicial que impõe a medida protetiva, independentemente da prática de nova violência ou ameaça.

O princípio do in dubio pro reo não incide quando a condenação se apoia em acervo probatório harmônico, firme e suficiente, sem respaldo para a tese defensiva de ausência de intenção de descumprir a medida protetiva.

Inexistindo insurgência recursal específica quanto à dosimetria, mantém-se a pena fixada na origem, por se mostrar proporcional às circunstâncias do caso, inclusive quanto ao regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 exige apenas o descumprimento consciente da medida protetiva de urgência regularmente imposta por decisão judicial. 2. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 3. O princípio do in dubio pro reo não autoriza absolvição quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas. 4. A permanência voluntária do agente em local onde sabe estar a vítima, com aproximação em distância vedada judicialmente, caracteriza o descumprimento da medida protetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.037.483/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.2.2026, DJEN de 18.2.2026; STJ, HC n. 1.068.001/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.3.2026, DJEN de 24.3.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000118-85.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR CARVALHO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO LIMA DE ARAUJO - ES33534-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
VALDEIR CARVALHO DOS REIS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do
artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006
, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia, no dia 20 de novembro de 2022, na localidade de Jaciguá, o apelante aproximou-se reiteradamente da vítima Derli da Penha Camilette durante evento festivo, descumprindo deliberadamente a proibição de aproximação anteriormente fixada em medida protetiva de urgência. Narra-se, ainda, que, nessas ocasiões, o recorrente ofendia e ameaçava Vitorino Mozer, então companheiro da ofendida.

Em suas razões recursais (ID 18417028), o apelante pugna pela reforma da sentença, buscando a absolvição ao argumento de insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente pelo b
oletim
u
nificado nº 49477617
, pelos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial e, sobretudo, pela prova oral judicializada, a evidenciar que o apelante descumpriu a medida protetiva de urgência que lhe vedava a aproximação da vítima no
limite de
500 metros
.

Na fase policial, a
vítima

Derli da Penha Camilette
apresentou relato firme no sentido de que havia medida protetiva vigente em seu favor, que o réu não aceitava a separação e que, na festa de Jaciguá, passou reiteradas vezes perto dela, provocando seu então companheiro,
Vitorino
, chamando-o para briga e permanecendo em raio inferior ao permitido. Acrescentou que buscou proteção na barraca de sua cunhada e que deixou o local por receio.
Em juízo
, a vítima confirmou a dinâmica essencial dos fatos, afirmando recordar-se do ocorrido, esclarecendo que a medida protetiva já estava em vigor na data do evento, que o acusado já a havia descumprido anteriormente e que seu então companheiro negara as ameaças para evitar confusão.

Em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a
palavra da vítima
assume
especial relevo,
mormente quando se apresenta coerente e encontra respaldo em outros elementos de convicção (STJ, AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026), como ocorre na hipótese.

Corroborando a versão acusatória,
Valdimar Jesuel Camiletti
, irmão da vítima, em declaração prestada na fase inquisitorial, afirmou que o apelante se aproximou, xingou e ameaçou Vitorino, permanecendo a curta distância da ofendida, mencionando cerca de
10 metros
, além de descrever comportamento agressivo por parte do réu.

No mesmo sentido, a testemunha
Elisangela dos Santos Rodrigues
, tanto na esfera extrajudicial quanto em juízo, confirmou a essência da imputação. Relatou que, na data dos fatos, estava acompanhada de seu marido, a vítima e
Vitorino,
e que o apelante com seu filho, passou várias vezes pelo grupo, apontando e ameaçando
Vitorino
. Na delegacia, afirmou que o réu permaneceu a aproximadamente
3 metros
da vítima; em juízo, consignou que ele se aproximou da ofendida em distância inferior à estabelecida judicialmente, estimando-a em cerca de
5 metros
, além de confirmar ter ouvido ameaça dirigida a
Vitorino
.

É certo que
Vitorino Mozer
, então companheiro da ofendida, negou ter ouvido ameaças e minimizou a dinâmica narrada pela acusação. Todavia, também afirmou não se recordar adequadamente dos fatos em razão de embriaguez, circunstância que fragiliza a força exculpatória de sua versão e não tem o condão de infirmar o restante do conjunto probatório.

Ademais, o próprio apelante, em
interrogatório judicial
, admitiu ter tomado
ciência da presença da vítima no local
por intermédio de seu filho e, em vez de se afastar prontamente,
optou por permanecer no recinto
, afirmando que
“ele em seu canto e eles no canto deles”
. Também reconheceu que
passou próximo à ofendida
, retirando-se apenas após orientação de policial militar, circunstância que enfraquece sensivelmente a tese defensiva de afastamento espontâneo.

Tem-se, portanto,
quadro probatório firme e convergente quanto ao núcleo da imputação
: o apelante descumpriu a medida protetiva de urgência que lhe proibia a aproximação da vítima no limite fixado judicialmente.

Cumpre observar, ainda, que o crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha possui
natureza formal
. Sua consumação independe da prática de nova violência ou ameaça, bastando o descumprimento consciente da ordem judicial que deferiu a medida protetiva (STJ, HC n. 1.068.001/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

Assim, uma vez demonstrado que o recorrente, ciente da restrição imposta, permaneceu em distância incompatível com a determinação judicial, resta configurada a infração penal.

Também não há espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Isso porque a condenação não se amparou em prova frágil ou isolada, mas em
acervo probatório harmônico e suficiente
. A narrativa defensiva de que o recorrente não teria agido com intenção de descumprir a medida protetiva não encontra respaldo nos autos, especialmente diante do fato de que,
ciente da presença da ofendida
,
optou por permanecer no local
e
transitar em proximidade vedada pela ordem judicial.

Por fim, não há insurgência recursal específica quanto à dosimetria da pena que justifique intervenção de ofício, mostrando-se a reprimenda fixada na origem proporcional às circunstâncias do caso, inclusive no que toca ao regime inicial aberto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)